Tribunal: TJBA
Processo: 8032998-64.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8032998-64.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RITA DE CASSIA MEDINA e outros (5) Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA, LITISPENDÊNCIA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). NATUREZA GENÉRICA RECONHECIDA EM PRECEDENTES DESTA CORTE. EXTENSÃO A INATIVOS. POSSIBILIDADE. DIREITO À PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PERCENTUAL DE 125% PARA AQUELES COM PROVENTOS CALCULADOS SOBRE REMUNERAÇÃO DE 1º TENENTE, CORONEL E MAJOR. LIMINAR CONFIRMDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policiais militares inativos contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, buscando a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em seus proventos e pensões. II. Questão em discussão: A controvérsia central consiste em definir a natureza jurídica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) – se é uma vantagem de caráter geral e, portanto, extensível a inativos e pensionistas com base na regra da paridade, ou se possui natureza pro labore faciendo, restrita aos servidores em atividade. III. Razões de decidir: Inicialmente, foram analisadas as preliminares suscitadas. Rejeitaram-se as de litispendência, decadência e prescrição, pois a existência de mandado de segurança coletivo não impede a ação individual e o ato omissivo da Administração configura relação de trato sucessivo, que se renova mensalmente. Superadas as questões processuais, quanto ao mérito, a jurisprudência desta Seção Cível de Direito Público já consolidou o entendimento de que a GCET possui natureza genérica, sendo paga de forma indistinta aos militares da ativa. Tal posicionamento foi objeto de tese firmada por esta Corte, reconhecendo sua extensão obrigatória aos inativos e pensionistas em observância ao princípio da paridade (art. 121 da Lei nº 7.990/2001). A prova pré-constituída (Boletins Gerais Ostensivos e certidões) demonstra o direito individual de cada impetrante, devendo o percentual da gratificação (125% para Oficiais - 1º tenente, Coronel e Major) ser aplicado conforme o posto ou graduação que serve de base para o cálculo dos seus proventos, incluindo os ajustes decorrentes de leis de reestruturação da carreira. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), quando paga de forma linear e indistinta aos policiais militares da ativa, ostenta natureza de vantagem geral, sendo extensível aos inativos e pensionistas com direito à paridade, independentemente do preenchimento dos requisitos de incorporação do art. 110-D da Lei nº 7.990/2001. Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual (BA) nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 121. Lei Federal nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000; TJBA, MS nº 8059958-57.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8032998-64.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes RITA DE CASSIA MEDINA e outros (5) e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA em favor dos impetrantes, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07